Tribunal: CARF
Processo: 11974.000664/2008-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11974.000664/2008-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.705 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
ALCOMIRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2004 a 30/11/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui-se infração legislação
previdenciária.
RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO DA FALTA.
Nos termos da legislação vigente à época dos fatos geradores, art. 291, § 1o,
Decreto 3.048/1999, a multa será relevada se o infrator formular pedido e
corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma
circunstância agravante.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941/2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, devendo, no entanto, quando da execução da presente decisão,
ser observada a Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11974.000664/2008-43
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000664/2008-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 39 a 42), que julgou a
impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 35.905.878-7 (fls. 3 a 9), emitido em 28/04/2006, por ter a empresa apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência
Social – GFIP com dados incorretos quanto ao seu enquadramento FPAS (CFL 68), infringindo
os arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, acrescentado pela Lei no 9.528/97, e 225, IV, § 4o, do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A Delegacia da Receita Previdenciária julgou a impugnação improcedente em
decisão assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
1. Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, inciso
IV, § 5°, da Lei n°8.212/91.
2. A regularização da falta é um dos requisitos essenciais para a relevação da multa
aplicada.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 28/08/2006 (fl. 48) e apresentou
recurso voluntário em 27/09/2006 (fls. 49 a 52) sustentando a relevação da penalidade.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória
Através do Auto de Infração no 35.905.878-7 (fls. 3 a 9) foi constituído crédito
tributário no valor de R$ 26.569,87, por ter a empresa apresentado GFIP com incorreto
enquadramento FPAS, gerando dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68), infringindo os arts. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212/91,
acrescentado pela Lei no 9.528/97, 225, IV, § 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000664/2008-43

A empresa é obrigada a informar, mensalmente, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP), os dados cadastrais de todos os fatos geradores de contribuição previdenciária – arts.
32, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, e 225, IV, do RPS.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos
geradores sujeita o contribuinte à a multa correspondente a cem por cento do valor devido
relativo à contribuição não declarada - arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela
Lei no 9.528/97 (revogado a posteriori pela MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009);
e 284, II, do RPS. Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A base de cálculo da multa aqui discutida, por corresponder a 100% da
contribuição não declaração, está intimamente ligada à existência do crédito principal e só pode
ser mantida se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Em decorrência do mesmo procedimento fiscal (MPF no 09286472/02) foram
lavradas mais cinco Notificações Fiscais de Lançamento do Débito (fl. 19):

A Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 35.888.606-6
(Processo no 11974.0006663/2008-07) refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes às contribuições patronais, ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, no período de 08/2004 a 11/2005 e 13/2005, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas pela empresa aos empregados.
O lançamento feito através da NFLD citada tem o mesmo fundamento do feito no
Auto de Infração aqui analisado, qual seja, o indevido enquadramento da empresa no código
FPAS 825, quando o fiscal autuante entendeu pelo FPAS 787.
A multa do CFL 68 está intimamente ligada à existência do crédito principal.
Dessarte, só deve ser mantida punição quando se constatar que houve fatos geradores omitidos
da GFIP. O julgamento do débito principal se constitui em questão antecedente ao dever
instrumental e deve ser replicado no julgamento das obrigações acessórias.
Ocorre que no processo 11974.0006663/2008-07, o contribuinte não se insurgiu
quanto ao lançamento das contribuições previdenciárias, tendo se limitado a discutir a não
incidência dos juros à taxa SELIC.
Do exposto, passo à análise da controvérsia.
2. Da relevação da penalidade
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000664/2008-43

O art. 291, § 1o, do RPS, em sua redação original, vigente à época do lançamento,
apontava que, Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
O termo final para correção da falta foi mudado para o prazo para a impugnação,
com a alteração introduzida pelo Decreto no 6.032, de 1o/02/2007, e incluído o § 1o.
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
O artigo e parágrafo acima foram revogados pelo Decreto no 6.727, de
12/01/2009, posterior ao lançamento e a apresentação da impugnação, prevalecendo a
possibilidade de relevação da penalidade, caso cumpridos os requisitos legais.
Conforme o art. 291, § 1o, do Decreto 3.048/99, exigia-se que a empresa autuada
preenchesse quatro requisitos simultaneamente para fazer jus a relevação: a) correção da falta
dentro do prazo da impugnação; b) p m d d u nã nc dênc ; c) p d d d v çã d)
não haver circunstâncias agravantes. Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
A correção da falta, portanto, só é vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
O Acórdão recorrido concluiu que não houve a correção da falta com a
apresentação das GFIPs corretas (fl. 41):

(...)

O recorrente limitou-s sus n qu “não está recolhendo a contribuição
previdenciária calculada sobre a folha de pagamento de seus empregados (código 787 –
prestador de mão de obra rural) pelo simples fato de não mais possuir nenhum funcionário” (fl.
52), não impugnando o fundamento de correção da falta.
Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Em regra, cabe a quem pleiteia provar os fatos alegados,
garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão com outros elementos probatórios.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.705 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11974.000664/2008-43

A multa foi corretamente aplicada, posto que de acordo com a legislação vigente à
época dos fatos geradores. No entanto, algumas considerações merecem ser trazidas, em
decorrência de mudança na legislação pertinente:
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram
acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, a
nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente aos
processos não definitivamente julgados.
Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas. Disto, no momento da execução do crédito tributário, deverá
ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na
Súmula CARF no 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
devendo, no entanto, quando da execução da presente decisão, ser observada a Súmula CARF no
119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital